Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-35.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000459-35.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE CREPPE (APELANTE), CRISTIANE MORAES DO NASCIMENTO - CPF: 102.080.237-55 (ADVOGADO), NATALIA DE SOUZA CREPPE - CPF: 163.142.727-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS HENRIQUE CREPPE - CPF: 068.606.867-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA – FILHA MAIOR VIVENDO COM TIO MATERNO – CURSANDO CURSO SUPERIOR – PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR – DIFICULDADES ALIGADAS SEM QUALQUER PROVA – GENITOR NÃO PROVA CAPACIDADE FINANCEIRA DA FILHA – DEVER DE OUTORGA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) - A alegação de que houve nulidade na citação, não procede, tendo em vista que consta dos autos que no cumprimento da devida carta precatória, o requerido apelante compareceu na central de cumprimentos de mandados de Duque de Caxias/RJ, no dia 27.03.2019, onde foi devidamente citado, ficando ciente de tudo, tendo recebido a contrafé e exarado o ciente, como consta da certidão positiva constante dos autos. Ademais reside contestação onde o apelante exerceu a mais ampla defesa, não demonstrando qualquer cerceamento de defesa (pas de nullité sans grief).

(2) -Com a assunção da maioridade civil, a condição de incapacidade da filha para prover seu próprio sustento é, em princípio, afastada. Contudo, o encargo alimentar passa a ter fundamento em razão do parentesco (artigos 1.694 e 1.696 do CC). Assim, à vista do que dispõe a Súmula 358 do STJ, para exoneração da obrigação alimentar, compete ao genitor demonstrar a possibilidade da filha de prover seu próprio sustento, bem como a sua incapacidade financeira para continuar pagando a pensão, não tendo feito nenhum nem outro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS HENRIQUE CREPPE, contra a sentença de ID: 49759482, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Alimentos nº 1000459-35.2019.8.11.0002, proposta em seu desfavor por NATALIA DE SOUZA CREPPE, que julgou parcialmente procedente o feito, art. 487, I do NCPC. Condenando o apelante requerido a pagar mensalmente a título de alimentos definitivos, o valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos vigente no pais quantia essa, que devera ser depositada, na conta corrente da requerente (filha), existente no Banco Itaú, agência 6081, conta 54381-8, importância essa, deverá ser paga, todo dia 10 de cada mês, contados da citação. Condenou ainda o apelante em custas processuais, isentando-o quanto aos honorários por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razoes de ID: 49759493 alega: preliminarmente (i) chamamento do feito à ordem, embasado na nulidade das citações/intimações; destacando a necessidade da reabertura da instrução processual, gerando cerceamento de defesa e contraditório; (ii) nos documentos ID 21957159 (22/07/2019), a própria serventia nesta data não tinha informações sobre a carta precatória encaminhada, gerado assim diversas nulidades no processo; a par da dificuldade causada da distancia da comarca onde tramita o feito e onde o requerido apelante mora, Rio de Janeiro; pugnando pela nulidade da sentença guerreada, vez que não há que se falar em revelia; requerendo liminarmente que os honorários provisórios sejam arbitrados em 60% do valor do salário mínimo. No mérito: (iii) que sempre foi um pai zeloso, cumpridor de suas obrigações; (iv) que a filha ao completar maioridade apresentou comportamento de rebeldia e violência, marcada pelo desinteresse nos estudos, se afastando da convivência familiar, culminando com a saída da mesma de casa para viver maritalmente com seu namorado; (v) que mesmo casada quer que os pais a sustente, não quer trabalhar, distante de qualquer relacionamento amistoso com os pais pela negativa de ajuda e custeio financeiro; (vi) que após o fim da relação, mudou-se para mato grosso, a convite do tio materno com o intuito de mudar de vida, trabalhar e melhorar como ser humano; (vii) que após um curto tempo fora surpreendido com a presente lide; (viii) que nem mesmo a genitora da apelada concorda com a situação, declaração anexa; (ix) que o apelante é professor, reside coma genitora da apelada e não dispõe da quantia sentenciada para prestar como alimentos; (x) a genitora da apelada é idosa e necessita de cuidados, recebe salário mínimo que mal paga as suas necessidades; motivo pelo qual deve ser minorada para 60% do salário mínimo vigente; (xi) que além da preliminar arguida, não há que se falar em revelia, por se tratar o processo de direito indisponível; art.345, II, NCPC; (xii) impugna o documento de ID: 24736550, uma vez que teve nesse momento seu sigilo financeiro exposto sem sua autorização prévia, sem qualquer veracidade e sem qualquer solicitação deste juízo para tanto ou por determinação para fosse anexado nos autos, vez que o apelante possui despesas mensais e tem na sua dependência financeira sua genitora, sendo assim tais documentos não compravam a situação financeira econômica do apelante; (xiii) em petição de ID: 57788499, o apelante, destaca que a apelada conta hoje com 24 anos, não se encontrando sob o poder familiar, tendo seu próprio sustento, necessária então a exoneração dos alimentos;

Contrarrazões não apresentadas em que pese a Defensoria Pública ter sido regularmente intimada para tanto como se vê dos IDs: 49759499 e 49759503.

Não reside nos autos parecer ministerial. A pretendente em relação aos alimentos é relativamente capaz.

É o relatório.

Colocar em pauta. Providências de estilo cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Eminentes pares.

NULIDADE DE CITAÇÃO – Agita o apelante em preliminar nulidade de citação. Não há como albergar esta pretensão e retornar o feito ao estágio inicial que é a finalidade, em caso de dar procedência aos argumentos trazidos.

Com efeito.

A alegação de que houve nulidade na citação, não procede, tendo em vista que consta dos autos que no cumprimento da devida carta precatória, o requerido apelante compareceu na central de cumprimentos de mandados de Duque de Caxias/RJ, no dia 27.03.2019, onde foi devidamente citado, ficando ciente de tudo, tendo recebido a contrafé e exarado o ciente, como consta da certidão positiva de ID: 49759461 página 05.

Desta forma não reside sequer uma gota jurídica a albergar esta pretensão de nulidade de citação. Aliás, conforme consta do ID 53842196. Vislumbra-se que o apelante compareceu nos autos e apresentou substanciosa contestação, não residindo nos autos qualquer viés de cerceamento de defesa. E, neste aspecto, vige a máxima do direito francês de ‘pas de nullité sans grief’.

Quanto o bastante para rejeitar a preliminar argüida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares.

Espancada a preliminar, em relação ao mérito, trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS HENRIQUE CREPPE, contra a sentença de ID: 49759482, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Alimentos nº 1000459-35.2019.8.11.0002, proposta em seu desfavor por NATALIA DE SOUZA CREPPE, que julgou parcialmente procedente o feito, art. 487, I do NCPC. Condenando o apelante requerido a pagar mensalmente a título de alimentos definitivos, o valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos vigente no pais quantia essa, que devera ser depositada, na conta corrente da requerente (filha), existente no Banco Itaú, agência 6081, conta 54381-8, importância essa, deverá ser paga, todo dia 10 de cada mês, contados da citação. Condenou ainda o apelante em custas processuais, isentando-o quanto aos honorários por ser beneficiária da justiça gratuita.

Com relação às necessidades da alimentante/apelada, cumpre destacar que o implemento da maioridade civil, por si só, não constitui requisito suficiente a ensejar a imediata desoneração do alimentante do seu encargo, apenas faz cessar a presunção de necessidade dos alimentos.

Salienta-se que com a assunção da maioridade civil, a condição de incapacidade da filha para prover seu próprio sustento é, em princípio, afastada. Contudo, o encargo alimentar passa a ter fundamento em razão do parentesco (artigos 1.694 e 1.696 do CC).

Assim, à vista do que dispõe a Súmula 358 do STJ, para exoneração da obrigação alimentar, compete ao genitor demonstrar a possibilidade da filha de prover seu próprio sustento, bem como a sua incapacidade financeira para continuar pagando a pensão, não tendo feito nenhum nem outro.

No caso, a apelada comprovou estar frequentando a universidade, cuja mensalidade importa em R$ 888,00, (ID 49758486) e com isso se presume gastos outros como locomoção, alimentação, material escolar, a fora, gastos advindos do plano de saúde, etc.

O próprio apelante confirma que a filha vive com um Tio materno, não sendo assim cabível que este arque com as obrigações atinentes a paternidade. Assim, resta demonstrada a necessidade de a apelada receber auxílio financeiro do genitor/apelante.

Neste particular, imperioso destacar que de acordo com entendimento jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de o alimentando receber a pensão se presume quando este estiver frequentando curso universitário, tendo em vista a obrigação parental de outorga de adequada formação profissional.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DA PENSÃO. INADMISSIBILIDADE.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a não observância da prevenção na distribuição dos autos enseja incompetência relativa do juízo e não absoluta. Por essa razão, em se tratando de incompetência relativa, deve ser alegada pela parte interessada em tempo oportuno, quando ainda não tenha sido julgada a ação ou o recurso, sob pena de preclusão" (REsp 1224215/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 22/09/2011).

2. Ademais, deve a parte comprovar a existência de prejuízo na não obediência das regras de prevenção, porquanto deve prevalecer o princípio pas de nullité sans grief, sendo que, na espécie, não houve demonstração nesse sentido.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico "A maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, modo automático, o direito à percepção de alimentos, que subjaz na relação de parentesco e na necessidade do alimentando, especialmente estando matriculado em curso superior (RHC 28566/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/9/2010, DJe 30/9/2010).

4. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que o alimentando demonstrou que permanece tendo necessidade de receber os alimentos, cumprindo o seu ônus, na condição de filho maior. Dessarte, chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem, no sentido de afastar a pretensão de exoneração de alimentos em razão de estarem preenchidos os requisitos relativos à necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 904.010/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL. FILHO MAIOR DE IDADE. SÚMULA 358/STJ.

1. "O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos" (Súmula 358/STJ).

2. No caso, trata-se de execução de alimentos, havendo as instâncias ordinárias preconizado que, em momento algum, houve a notícia de que o alimentante tenha promovido ação de exoneração de alimentos em face de sua filha. Também ficou registrado que não houve qualquer decisão judicial, nem de contraditório, a determinar a extinção alimentar.

3. Logo, nos termos da referida Súmula 358/STJ, não é possível, nesta oportunidade, concluir pela pretendida exoneração dos alimentos, pois não foi propiciada à alimentanda a oportunidade de comprovar se efetivamente ainda deles necessita, mesmo que ela conte com idade mais avançada.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 398.208/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 19/11/2013)

Ademais, o requerido não demonstrou ter sofrido redução exagerada de sua condição financeira, mormente quando este tem um rendimento financeiro de mais de R$12.0000,00 (doze mil reais), como ficou provado nos documentos de ID:49759471; que se trata de extrato dos empregos que o apelante possui, com as devidas rendas, gerado pelo Sistema Infoseg, o que torna incontestável a capacidade financeira do apelante, não havendo que se falar de ilegalidade da prova uma vez que é documento público, muito menos em minoração dos alimentos fixados.

Desta feita, não havendo efetiva comprovação da alegada dificuldade financeira, até porque o alegado comprometimento com o sustento próprio ficou no campo das ilações sem qualquer comprovação probatória; assim sendo, é de se manter a sentença de parcial procedência do pedido, sem retoques.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso mas nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020